Tribunal: TJDFT
Processo: 0711193-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711193-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP AGRAVADO: AVANDO ALVES DOS SANTOS, BRUNNA LUIZA CASTRO GOMES, CLAUDIO SAMUEL CASTRO DOS SANTOS, CLEUSONICE DE CASTRO ALVES, EVILY COUTO GONCALVES, LUCAS SOARES DOS SANTOS, VIVIAN FABIANA CASTRO DOS SANTOS, VINICIUS JOSE DIAS PEQUENO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela de Urgência e Pedido de Tutela de Urgência interposto por G44 BRASIL S.A. e G44 BRASIL SCP em face decisão (ID 86906880 da origem) da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição dos Valores Pagos c/c Pedido de Tutela de Urgência no 0700067-91.2020.8.07.0006, em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, rejeitou a impugnação à penhora de imóvel bem de família. Cediço que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica, deferindo ou não o benefício diante da situação em concreto nos autos, vez que a sentença deverá ser fundamentada, inteligência do Art. 11 do Código de Processo Civil. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. No caso dos autos, por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na súmula no 481 do STJ, impõe como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pelos Arts. 98 e seguintes do CPC, a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa. Não há, assim, presunção de hipossuficiência, mas a efetiva verificação da precariedade financeira da empresa, comprovada por meio de balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação. Nesse sentido, segue entendimento do Colendo STJ: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Apessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode ser beneficiária da gratuidade prevista na Lei n. 1.060/1950, art. 2o, parágrafo único, se comprovar achar-se em estado de necessidade impeditivo de arcar com as custas e despesas do processo. Precedentes. 2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1060284/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 22/11/2017) (grifo nosso) Analisando os autos, verifico que o Agravante juntou documentos tais como: extratos bancários (IDs 24919663, 24919664, 24919665, 24919666, 24919668, 24919672, ), declaração de hipossuficiência (ID 24917705), bloqueios de valores em conta (IDs 24919660, 24919661, 24919670, 24919671 e 24919676) e de veículos (IDs 24917708), encerramento de contas (ID 24919662 – Banco Bradesco), Declaração acerca de faturamento (ID 24919669). Intimado pelo Despacho de ID 25069438 para complementar documentos comprobatórios, a parte Agravante arrola novos documentos, entre eles: decisões interlocutórias que deferem gratuidade de justiça em outros dois processos distintos (processo no 0728926-77.2020.8.07.0001 e 0722205-12.2020.8.07.0001 – IDs 25337997 e 25337998). Contudo, tal documentação não permite a análise da atual situação financeira da empresa Agravante, no intuito de vislumbrar o real impacto das dívidas no seu faturamento, pois não há informação acerca de entradas e saídas (livros contábeis), balanço patrimonial, declaração do imposto de renda da pessoa jurídica ou outro documento hábil para comprovar tal a alegação. Desse modo, entendo que o pedido de gratuidade de justiça não possui respaldo probatório que ateste a situação de miserabilidade alegada pelo Agravante. A propósito, confira julgados desta Turma a respeito do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO. PESSOA NATURAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA 1. É cabível o recurso de Agravo de Instrumento para atacar decisão interlocutória, proferida em processo de conhecimento, que rejeita o pedido de gratuidade de justiça, hipótese que encontra correspondência no rol taxativo do artigo 1.015, inciso V, do CPC/15. 2. Conforme enunciado Sumular no. 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 3. No caso em apreço, da análise dos autos, conclui-se que a alegação de hipossuficiência econômica da empresa agravante não encontra respaldo probatório suficiente. Ressalte-se que o balancete não comprova as suas alegações e os documentos anexados aos autos somente demonstram despesas frequentes em uma sociedade empresarial, não havendo nenhuma evidência que aponte o contrário. 4. A presunção de veracidade decorrente da simples declaração de hipossuficiência aproveita apenas às pessoas naturais, consoante norma expressa do artigo 99, §3o, do CPC, não se estendendo às pessoas jurídicas, que devem comprovar de forma cabal a insuficiência financeira para arcar com as custas do processo. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1078935, 07160648220178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 07/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. BALANÇO PATRIMONIAL E BALANCETES DESATUALIZADOS. 1. Nos termos da Súmula 481 do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Não demonstrada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir o pedido de gratuidade de justiça. 3. A juntada de balancetes e balanços patrimoniais desatualizados não é suficiente para demonstrar situação sócio-econômica compatível com a concessão da gratuidade da justiça. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.1090662, 07007125020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, não há nos autos outros elementos hábeis a confirmar a declaração de hipossuficiência alegada pela Agravante. Ademais, importante ressaltar que as custas judiciais, regulamentadas por este Tribunal de Justiça, são caracterizadas pela modicidade, o que dificilmente afeta a capacidade econômica das partes. Ressalto também entender que a não concessão da justiça gratuita não gerará impacto significativo em seu sustento. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino que o Agravante promova o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para apreciação da tutela de urgência. Brasília, 10 de maio de 2021 14:30:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador